Tribunal: TJBA
Processo: 8004512-15.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004512-15.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR APELADO: ALEX MORAES PINHEIRO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC (cancelamento da distribuição), por suposta ausência de recolhimento de custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade da intimação realizada via Domicílio Eletrônico em detrimento da publicação em nome de advogado específico (art. 272, § 5º, CPC) ; e (ii) a ocorrência de error in procedendo na sentença que extinguiu o feito por cancelamento da distribuição (art. 290/485, IV, CPC), quando a pendência se referia a custas de diligência (citação), e não às custas iniciais, sem a prévia intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, CPC). III. Razões de decidir 3. É válida a intimação realizada pela Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico), instituída pelo Decreto Judiciário nº 532/2020 do TJBA, para as partes cadastradas, suprindo a exigência de publicação em nome de advogados específicos (art. 272, § 5º, CPC). Preliminar de nulidade rejeitada. 4. A sentença padece de error in procedendo ao extinguir o feito por cancelamento da distribuição (art. 290 e 485, IV, CPC) quando, na verdade, as custas iniciais haviam sido recolhidas, restando pendente apenas taxa complementar para diligência (citação). O ato ordinatório anterior não cominou a pena de cancelamento, violando a segurança jurídica. 5. A inércia superveniente da parte em promover diligência necessária ao andamento do feito (pagamento de taxa de citação) configura, em tese, abandono de causa (art. 485, III, CPC), cuja extinção exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 6. A ausência da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes da prolação da sentença terminativa, acarreta a nulidade insanável da decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 272, § 5º, 290, 485, III, 485, IV, e 485, § 1º. Decreto Judiciário nº 532/2020 (TJBA). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01